Tribunal: TJDFT
Processo: 0739332-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NEGADO PELO INAS/DF. SAÚDE SUPLEMENTAR DE SERVIDORES PÚBLICOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DF.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF em face do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por beneficiária do plano GDF-Saúde-DF, gerido pelo INAS/DF, visando à disponibilização de medicamento para tratamento de neoplasia maligna de mama metastática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação que envolve pedido de fornecimento de medicamento formulado contra o INAS/DF, entidade autárquica responsável por plano de saúde suplementar de servidores públicos do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNJ no 238/2016 reconhece a complexidade técnica das ações de saúde e determina a especialização de varas para julgamento delas.
4. A Resolução no 12/2019 e a Resolução no 01/22 deste egrégio Tribunal de Justiça transformaram a 5a Vara da Fazenda Pública em Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública, atribuindo-lhe competência para causas de saúde pública.
5. A jurisprudência desta egrégia 2a Câmara Cível firmou entendimento que a especialização alcança também as ações relativas ao INAS/DF, dada a relevância e a complexidade da matéria.
6. O INAS, embora não integre o SUS, é autarquia distrital que presta serviços de saúde suplementar com recursos públicos, atraindo a competência da vara especializada em saúde.
7. A uniformização da competência evita decisões divergentes e garante tratamento técnico adequado às demandas de saúde, independentemente de envolverem serviços públicos ou suplementares prestados por ente estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para processar e julgar a ação.
Tese de julgamento:
1. A competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF alcança as ações propostas contra o INAS/DF, relativas aos serviços de saúde suplementar, em razão da complexidade técnica e da especialização jurisdicional.
2. A especialização em saúde não se restringe ao SUS, abrangendo também serviços prestados por autarquias distritais voltados aos servidores públicos.